Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-15.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-15.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA - CPF: 378.181.631-15 (EMBARGANTE), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), IVALDO FRANCISCO VILELA - CPF: 109.701.341-34 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO VILELA - CPF: 284.045.721-00 (EMBARGANTE), IVALDO FRANCISCO VILELA - CPF: 109.701.341-34 (EMBARGADO), JOAO FRANCISCO VILELA - CPF: 284.045.721-00 (EMBARGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA - CPF: 378.181.631-15 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EURIDECE HONORIA DE OLIVEIRA - CPF: 019.266.231-77 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA OU, SUCESSIVAMENTE, RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSILDA MARIA FRANCISCA VILELA DE OLIVEIRA, IVALDO FRANCISCO VILELA e JOÃO FRANCISCO VILELA
opôs recurso de embargos de declaração (ID. 87560548), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID. 86707961 proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso dos requeridos e deu parcialmente provimento ao da autora.

Afirma a parte embargante que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a ausência de não impugnação especificamente dos fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau, que foram invocadas nas contrarrazões dos requeridos, ora embargantes, bem como sobre a ausência da escritura pública na compra e venda de imóvel, cujo valor à época superou 36 (trinta e seis) salários mínimos.

Alega que houve contradição – julgamento ultra/extra petita ao aplicar multa diária, sem ter nos autos nenhum requerimento para tal medida, ferindo o princípio da congruência previsto no art. 492 do CC.

Também alega que ao consignar a contagem de prazo a partir da data da publicação do v. acórdão, o voto da relatora que faz parte da r. decisão embargada afrontou o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório previsto no artigo 5o, LV da Carta Magna, vez que eventual determinação de prazo deve ter seu início após o trânsito em julgado, ou seja, na fase de cumprimento de sentença

Sustenta a inobservância dos artigos art. 1.010, III, do CPC/15 e Súmula 182 do STJ; arts. 108 e 166, IV, ambos do CC; art. 492 do CPC/15; art. 5o, LV da CF; e arts. 114 e 320, e parágrafo único do art. 320, todos do CC.

Ao final, prequestiona a matéria, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos embargantes na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, no ID. 88585450.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve a expressa manifestação sobre a prescindibilidade do registro de compromisso de compra e venda no cartório de imóveis para a concessão da adjudicação compulsória.

Vejamos um fragmento do voto proferido no recurso de apelação,
in verbis:

“
Nesse contexto, diante do conjunto probatório constante dos autos, é possível verificar que, de fato, a parte autora, ora apelante, faz jus à concessão da adjudicação compulsória, pois comprovou a existência do contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório, onde dispõe expressamente que houve a quitação integral do preço avençado e a recusa imotivada dos vendedores em conceder a outorga de escritura definitiva referente ao imóvel objeto da contratação. (...) Aliás, registra-se que
não é necessário o registro de compromisso de compra e venda no cartório de imóveis para a concessão da adjudicação compulsória, conforme prevê a Súmula 239 do STJ, verbis: “O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis
”.”
(ID. 86707961). (destaquei)

E, mais:

“Logo, resta evidenciado que a autora/apelante preencheu todos os requisitos necessários para a adjudicação compulsória, tendo em vista que comprovou nos autos a aquisição do bem por contrato de compra e venda, bem como demonstrou a quitação integral e a impossibilidade de regularização do imóvel.

Aliás, o v. acórdão citou recente julgado para corroborar tal questão. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REFORMA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 15 E 16 DO DECRETO-LEI 58/37 - INCIDÊNCIA DO ART. 1418 DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA -CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO 1. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda, com posse, preço quitado e adimplidos os impostos incidentes, não encontra êxito em obter o título definitivo de propriedade do imóvel, pela recusa dos promitentes vendedores em efetivá-la, conforme o art. 1.418, do Código Civil;2. Ao concreto, observa-se que os autores comprovaram os requisitos legais, pois comprovou a quitação integral do preço avençado (fl. 16/18), o registro, no cartório de imóveis, do compromisso de promessa de compra e venda (fls.13).3.Logo, há de ser mantida a sentença que reconheceu o direito à adjudicação compulsória pelas partes recorridas do imóvel discutido nos autos .4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-PE - APL: 4929286 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 19/12/2018, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 08/01/2019)

EMENTA: AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ART. 1418 DO CÓDIGO CIVIL - VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL - PRESENÇA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E PAGAMENTO DO PREÇO - DIREITO DO ADQUIRENTE À OUTORGA DA ESCRITURA. Provada a venda e compra de bem imóvel por meio de contrato estabelecido entre as partes, e o pagamento do preço mediante o recibo de quitação do débito, o adquirente tem direito de exigir a outorga da escritura. Restando devidamente comprovada a cisão da empresa, com posterior incorporação do crédito oriundo do contrato de compra e venda do imóvel, o pagamento realizado à empresa adquirente deve ser considerado como correto, eis que realizado posteriormente a cisão e incorporação. O direito do promitente comprador está assegurado no art. 1418 do Código Civil que prevê, nos casos de recusa à outorga da escritura, a possibilidade de adjudicação do imóvel. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024112741913004 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data de Publicação: 13/05/2016)

No que tange à suposta contradição – julgamento ultra/extra petita, o v. acórdão, de forma clara, bem esclareceu que (
ID. 86707961)
:

Com relação às despesas com o desmembramento do imóvel, como não houve especificação no contrato, conforme a disposição do artigo 490 do Código Civil, estas devam ficar às expensas dos requeridos, as quais se inserem na obrigação de promoção da adequada individualização das matrículas, viabilizando a transferência deste, enquanto que as despesas referentes à escritura, ao registro e aos impostos devem ficar às expensas da autora, adquirente.

Sobre o assunto, a jurisprudência tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DOS LOTES NECESSÁRIA À ESCRITURAÇÃO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR. EXEGESE DO ART. 490 DO CÓDIGO CIVIL. Na hipótese em exame, o atendimento da nota de impugnação do Registro de Imóveis e a posterior individualização dos lotes constituem exigência imprescindível à adequada escrituração dos imóveis negociados, sem a qual resta inviabilizada a perfectibilização da compra e venda entabulada. Incumbe ao vendedor a individualização/desmembramento do imóvel alienado, sob pena de obstaculizar a escrituração do imóvel pelo comprador, na forma do art. 490 do Código Civil. Sentença extintiva reformada para julgar parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, com o redimensionamento da sucumbência. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70066670548 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 14/04/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2016)(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE HIPOTECA- EXECUÇÃO DE SENTENÇA- EMBARGOS À EXECUÇÃO- LEI N.o 11.232/05- INAPLICAÇÃO QUANDO O DEVEDOR FOI CITADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA- SENTENÇA-APELAÇÃO- OUTORGA DE ESCRITURA- PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL- OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL - Se, antes da vigência da Lei 11.232/05, houve a citação do executado, não há falar em aplicação do novo procedimento trazido por essa lei à execução de sentença, mas, sim, do antigo, haja vista que, se se pensasse o contrário, estar-se-ia mitigando direitos adquiridos do executado, tais como, o de pagar ou nomear bens à penhora. -Regendo-se a execução de título executivo judicial pelo procedimento anterior à Lei 11.232/05, mostra-se correto o manejo do recurso de apelação, contra a sentença que acolhe parcialmente os embargos.

A obrigação de pagamento dos tributos relativos à transferência do imóvel decorre da lei (artigos 490 do CC e 130 do CTN), devendo ser adimplida pelo adquirente do imóvel para que efetivamente consiga a outorga de escritura do imóvel, bem como as despesas da escritura.

(Apelação Cível 1.0024.04.260198-9/005, Relator (a): Des. (a) Luciano Pinto, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2008, publicação da súmula em 22/07/2008) (destaquei)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, para compelir os requeridos a realizar a regularização da matrícula do imóvel objeto da lide, procedendo o desmembramento deste, a fim de viabilizar a escrituração do contrato, devendo as despesas com registro e impostos ser pagas pela autora, no tocante ao seu imóvel, objeto desta demanda.”

Ao final, concluiu que havia reparos na sentença,
para compelir os requeridos a realizar a regularização da matrícula do imóvel objeto da lide, procedendo ao desmembramento deste, a fim de viabilizar a escrituração do contrato, devendo as despesas com registro e impostos ser pagas pela autora no tocante ao seu imóvel, objeto desta demanda.

Quanto à multa, é certo que esta pode ser fixada independentemente de requerimento da parte, nos termos do
caput
do art. 537 do CPC/15,
verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Assim, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021